Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016256-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO CAMPOS SOBRAL - CPF: 257.858.341-20 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: FRANCISCO CAMPOS SOBRAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – VALORES REFERENTES AO PASEP - OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

BANCO DO BRASIL S.A.
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 236777184), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 235002189, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento, o qual, por unanimidade, foi desprovido para manter a decisão recorrida que
“que rejeitou as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual e competência exclusiva da Justiça Federal a ilegitimidade passiva da instituição financeira por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não se evidencia o desvio de valores, ou seja, a parte autora/embargada deixou de demonstrar eventual falha do banco embargante, o que impede a inversão do ônus da prova.

Alega que a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor resta clara e inequívoca para o caso dos presentes autos, portanto, aplicável a legislação processual vigente, bem como que o prazo prescricional deve ser contado da data do saque do saldo referente ao Pasep.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 247242185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão.

Isso porque, os autos de origem se referem à suposta falha da Instituição Financeira quanto à má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na conta PASEP.

Observa-se que o julgamento do Tema 1150 do STJ assim consignou:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Logo, demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Em relação ao prazo prescricional, nota-se que a questão não foi arguida emsederecursal, portanto, não há que se falar em contradição no v. acórdão, não podendo amatériaser levantada somente emsededeembargosdeclaratórios, por constituir inovaçãoàmatériaposta em julgamento.

Com efeito, não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024